Tribunal: TJES
Processo: 5014467-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014467-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: INDUSTRIA DE ESQUADRIAS VERMHAK LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

5014467-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS VERMHAK LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DA TENTATIVA DE PENHORA ONLINE PELO SISTEMA SISBAJUD – REQUISITOS COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a
realização d
a
penhora
online
pelo
sistema BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

2.
A
realização de nova
tentativa de penhora on-line
, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso d
e lapso
tempo
ral considerável
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa,
1ª
Turma, DJe de 30/11/2022).

3.
A

utilização do SISBAJUD na
modalidade de repetição programada
(teimosinha)
tem a finalidade
de

aumentar a efetividade das decisões judiciais, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito (
STJ,
REsp n
º
2.034.208/RS,
R
el
ator
Min. Gurgel de Faria,
1ª
Turma, DJe de 31/1/2023).

4.
Hipótese em que o lapso temporal decorrido entre a primeira tentativa de penhora de bens
por meio eletrônico

realizada no ano de
20
17
e o pedido de sua renovação
,
justifica a reiteração da medida com
objetivo de satisfazer o interesse do credor e conferir efetividade ao princípio da duração razoável do processo, eis que a ação foi ajuizada no ano de
1997
.

5. A comprovação de que
todas as
tentativa
s
de penhora de bens
já realizadas nos autos do processo originário
não obtiveram êxito reforça a necessidade do deferimento da diligência pleiteada pelo agravante,
tendo em vista que a execução
se
realiza no interesse do exequente (CPC, art. 7
9
7).

6.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE
VOTOS,

DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

5014467-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS VERMHAK LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a
realização d
a
penhora
online
pelo
sistema BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), “prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras [...]”.

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010)

E n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tamb
é
m

é pacífico
que
o entendimento adotado para o BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado ao demais sistemas como o SNIPER, RENAJUD e INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos [...].

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.

2) A obtenção de informações patrimoniais, societárias, relações de bens e intercâmbios entre pessoas jurídicas e físicas pode cooperar para a satisfação da execução, razão pela qual deve ser deferida a pesquisa pelo sistema SNIPER, quando frustradas outras diligências.

[...]

4) Recurso parcialmente provido”.

(TJES – AI nº 5002351-56.2023.8.08.0000, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publicado em 22/02/2024).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 5004833-74.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, publicado em 18/10/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) E INFOJUD. RESULTADOS INFRUTÍFEROS NO BACENJUD E NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento do c. STJ é no sentido de ser “desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007” (AgInt no REsp 1184039/MG).

[...]

3. Recurso provido”.

(TJES – AI nº 5008812-78.2022.8.08.0000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/12/2023).

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é legítima a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porquanto são mecanismos postos à disposição do credor para agilizar a satisfação de seu crédito, dispensando-se o exaurimento de buscas por outros bens do devedor”.

(TJES – AI nº 5006293-33.2022.8.08.0000, Relator, Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, publicado em 01/11/2023).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. REQUERIMENTO DE BUSCAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. Nos termos pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de reputar os “sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.” (STJ - REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

V. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES – AI nº 5006278-64.2022.8.08.0000, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, publicado em 10/01/2023).

Noutra parte,
consolidou-se
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a realização de nova
tentativa de penhora on-line
, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso d
e lapso
tempo
ral considerável
.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

[...]

II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...
]

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente [...]”.

(AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.

[...]”.

(AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Acresça-se, outrossim, que
a
utilização do sistema SISBAJUD na
modalidade de repetição programada
(teimosinha)
tem a finalidade
de
“
aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito” (
STJ,
REsp n
º
2.034.208/RS,
R
elator Min. Gurgel de Faria,
1ª
Turma, DJe de 31/1/2023).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS DE PENHORA (TEIMOSINHA). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que “a modalidade ‘teimosinha’ tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de ilegalidade, devendo a aplicação de tal medida ser avaliada em cada caso concreto” (AgInt no REsp n. 2.149.714/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

[...]

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.164.545/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. USO DA FERRAMENTA DENOMINADA TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Deve ser reformado o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada “teimosinha” para pesquisa e bloqueio de bens do devedor, porquanto seu uso confere maior celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade na demanda executória.

2. Recurso especial provido”.

(REsp n. 2.121.333/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024)

Hipótese em que o lapso temporal decorrido entre a primeira tentativa de penhora de bens
por meio eletrônico

realizada no ano de
20
17
e o pedido de sua renovação
,
justifica a reiteração da medida com
objetivo de satisfazer o interesse do credor e conferir efetividade ao princípio da duração razoável do processo, eis que a ação de execução foi ajuizada no ano de
1997
.

Averbe-se que
todas as
tentativa
s
de penhora de bens
já realizadas nos autos do processo originário
não obtiveram êxito, o que reforça a necessidade do deferimento da diligência pleiteada pelo agravante,
tendo em vista que a execução
se
realiza no interesse do exequente (CPC, art. 7
9
7).

Ante o exposto,

dou provimento ao recurso
para
reformar a decisão agravada e deferir
a
realização d
e
busca
de bens

através
sistema

SISBAJUD
,
na modalidade de repetição
programada
(teimosinha)
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)